Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703693-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Medeiros Assessoria Técnica Contábil Eireli Embargado: Sindicato das Empresas e Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, Orientação e Formação Profissional do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário Medeiros Assessoria Técnica Contábil Eireli contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela embargante (Id. 45054615). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator